Tribunal: TJDFT
Processo: 0707631-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. PAGAMENTO INDEVIDO. RESSARCIMENTO POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. ART. 206, §3o DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. STJ.
1. O prazo quinquenal previsto no Enunciado 291 do c. STJ refere-se à “ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria”, aplicando também, pela jurisprudência majoritária, a diversas demandas referentes a valores devidos pelo ente de previdência privada em favor do beneficiário, tais como: reserva de poupança, restituição de superávit, recalculo do benefício, etc. Contudo, tais hipóteses não se confundem com a pretensão de restituição de contribuições indevidamente descontadas da remuneração do participante.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento distinguindo a hipótese de incidência do Enunciado 291 da pretensão de restituição de contribuições indevidas.
3. O pedido de restituição de contribuições pagas ao ente de previdência complementar, fundamentado no fato de já ter ultrapassado o prazo de carência, de modo que a contraprestação não mais teria amparo legal ou contratual, consiste em pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, cujo prazo prescricional encontra-se disposto no §3o do art. 206 do Código Civil, limitando-se a três anos.
4. No caso em que o autor postula o aditamento do pedido inicial para ampliar o objeto da demanda após citação, cumpre ao magistrado intimar o réu para que se manifeste a respeito (art. 329, CPC). Rejeitada a pretensão de ampliação objetiva do litígio, tal dinâmica processual não pode ser considerada marco interruptivo da prescrição, porquanto não se equivale ao despacho de citação, conforme determina o art. 202, inciso I, do CC.
5. Recurso conhecido e não provido.